Tribunal: TJMT
Processo: 1004238-91.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004238-91.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), K. P. S. - CPF: 088.252.681-22 (VÍTIMA), MELKZEDEK DE SOUZA MARTINS - CPF: 066.814.781-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITADO). PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº. 13.431/2017. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal em objeção ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, ambos da comarca de Rondonópolis, com vistas a definir a competência para processar inquérito policial instaurado para apurar o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) cometido contra criança de 11 anos de idade, em ambiente doméstico.

2. Fatos relevantes:
(i)
imputação de crime sexual contra menor de idade;
(ii)
o agressor, sobrinho do padrasto da vítima, e a vítima coabitavam no mesmo imóvel;
(iii)
o inquérito policial para apurar a suposta prática delitiva foi instaurado em 17/fevereiro/2023 e distribuído em Juízo em
12/junho/2023;
(iv)
a comarca não conta com juizado ou vara especializada para processar crimes contra crianças e adolescentes.

3. Requerimento: definição da vara competente para processar o inquérito policial e eventual ação penal daí derivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão central consiste em definir se, na falta de juizado ou vara especializada para processar crimes contra crianças e adolescentes, a competência para processar o inquérito policial ou a ação penal é da Vara Criminal Comum ou da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A Lei nº. 13.431/2017, que instituiu, dentre outros mecanismos, o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, determinou a criação de juizados ou varas especializadas para processar e julgar os feitos em que crianças ou adolescentes figurem como vítimas (art. 23,
caput
).

6. Todavia, até que previsão normativa seja implementada, infrações penais contra crianças e adolescentes devem ser processadas na vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher da localidade (art. 23, parágrafo único), independentemente da existência de vulnerabilidade entre agressor e vítima ou se a conduta foi motivada por condições do gênero feminino.

7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em conjunto o
habeas corpus
728.173/RJ e o EAREsp 2.099.532/RJ, decidiu que nas comarcas onde não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente, “
compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares
”.

8. No julgamento realizado pela Corte Cidadã, também ficou definido que as ações penais distribuídas até 30/novembro/2022 devem permanecer nas varas originárias, enquanto as ações penais supervenientes devem obrigatoriamente ser processadas nas varas de violência doméstica e familiar.

9. Na hipótese, além de o inquérito policial ter sido instaurado após a data paradigma, versa sobre crime praticado contra criança, donde se conclui, por força de previsão específica em lei e da orientação jurisprudência sobre o tema, que o Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis (suscitado) é o competente
para tramitação do inquérito policial e de eventual ação penal derivada.

IV. DISPOSITIVO

10. Conflito de competência julgado procedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF: art. 227; CP: art. 217-A; Lei nº. 11.340/2006: art. 14; Lei nº. 13.431/2017, art. 27,
caput
e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 728.173/RJ; STJ, EAREsp 2.099.532/RJ; TJMT, CC 1026137-18.2020; TJMT, CC 1004163-91.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma de Câmaras:

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal

em

objeção ao
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
, ambos da Comarca de Rondonópolis, com vistas a definir qual deles

deve processar o inquérito policial n.
1014633-07.2023, instaurado para apurar o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) supostamente cometido por
M.D.S.M.
contra
K.P.S.
, que contava com 11 anos de idade à época do fato.

Em linhas gerais, o
Juízo da 3ª Vara Criminal
(suscitante) defende ser
incompetente
para processar o feito, destacando que a prática criminosa em ambiente de relação doméstica e familiar e a pouca idade da vítima determinariam, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei nº. 13.431/2017, a competência do
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
(suscitado) (id. 268436794).

Com os autos em gabinete, solicitei informações ao
Juízo suscitado
, a quem designei,
em caráter provisório, para resolver eventuais medidas urgentes (ID 268590267).

Os informes judiciais vieram na sequência
(ID 271975860).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
procedência
do pedido, declarando-se a competência do
Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
(suscitado) para processar o feito
(id. 272956869).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma de Câmaras:

Infere-se dos autos que na manhã de 4/novembro/2022,
Vagner Souza Barbosa
compareceu à sede da Delegacia de Polícia Civil da localidade para noticiar que em abril daquele ano, sua filha
K.P.S.
, com 11 anos de idade, foi submetida a atos de violência sexual praticados por
M.D.S.M.
, com quem ela coabitava na casa da mãe.

Ouvida na sede da autoridade policial, a mãe da criança disse que convivia com
Delmir Souza Martins
e que moravam sob o mesmo teto ela, suas duas filhas do relacionamento anterior, o companheiro e dois filhos dele de outro casamento, até que
M.D.S.M.
, sobrinho do seu companheiro e que já frequentava a residência, passou a residir ali também.

Pontuou que o convívio com o rapaz durou em torno de três meses, e notou que nesse período a filha ficava nervosa com facilidade, embora ela só tenha revelado os abusos sofridos depois que a família se mudou para outro imóvel.

Diante desse cenário, foi instaurado inquérito policial contra
M.D.S.M.
visando apurar sua possível responsabilidade no crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP) contra
K.P.S.

Encerradas as diligências preliminares, o inquérito policial foi distribuído em 12/junho/2023 ao
Juízo da
1ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis
, que pouco depois determinou a redistribuição do feito a uma das varas criminais de feitos gerais da localidade (ID 268427754).

A ordem foi cumprida e o caderno investigatório, redistribuído ao
Juízo da 3ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que,
com respaldo no art. 23, parágrafo único, da Lei nº. 13.431/2017, entendeu ser incompetente

para processar o feito,
suscitando este conflito (ID 268427754).

A controvérsia posta nos autos consiste em saber se, mesmo não tendo como pano de fundo a violência doméstica e familiar, infrações cometidas contra crianças e adolescentes devem ser processadas e julgadas pela vara e
specializada em violência doméstica e familiar.

Nos termos da Resolução n.
3/2020/TJMT/OE, compete ao Juízo da
vara especializada

(suscitado) o “
julgamento

e

execução

das

causas

cíveis
e
criminais, inclusive o sumário de culpa (juízo monocrático) nos

crimes dolosos contra a vida, observado o art. 2º, § 1º, do
p
rovimento n. 007/2007/CM, alterado pelo Prov. N. 04/2020-CM, quando decorrentes da prática e familiar contra a mulher, quando decorrentes da prática de violência doméstica e familiar

contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340, de 07/08/06, bem

como

as

cartas precatórias

cíveis e criminais de

sua competência
”.

É certo que a norma em tela não cuida expressamente de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes, mas e
ssa lacuna, conforme será exposto nas linhas que seguem, é insuficiente para afastar a competência da vara especializada para processar e julgar casos dessa natureza.

A Lei n.
13.431/2017, que instituiu, dentre outros mecanismos, o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, determinou a criação de juizados ou varas especializadas para processar e julgar os feitos em que crianças ou adolescentes figurem como vítimas, nos seguintes termos:

“
Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente
”.

“Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
”.

A previsão normativa busca evitar um processo menos traumático ou o que muitos denominam de vitimização secundária, e se funda no art. 227 da Constituição Federal, que assegura a crianças e adolescentes tratamento prioritário e singular diante da sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento.

Sob esse mesmo prisma, ciente de que os direitos e garantias de crianças e adolescentes devem ser imediatamente assegurados, e que a criação de varas especializadas nem sempre é rápida, o legislador estabeleceu que, até que referidas unidades sejam implantadas pelo órgão responsável pela organização judiciária, investigações e ações penais desse jaez devem tramitar na vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A medida se embasa na acertada ideia de que, diante de todo o aparato disponível nas varas especializadas em violência doméstica e familiar, elas detêm de instrumentos superiores para prestar uma atividade jurisdicional mais célere e acolher as vítimas vulneráveis, assegurando-lhes atendimento humanizado e um processo sem danos ou traumas.

Nesses moldes, partindo da premissa de que normas de organização judiciária devem obediência à
lei, é fácil perceber que todas as
infrações cometidas contra crianças e adolescentes devem ser processadas e julgadas pela

vara especializada em violência doméstica e familiar sempre que na localidade não existir a vara especializada de que trata o art. 23,
caput
, da Lei n.
13.431/2017.

Trazendo essa lição para a hipótese em debate, como em Rondonópolis ainda não houve a implantação de juizado ou vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, o inquérito policial que busca apurar o suposto delito cometido contra a menor
K.P.S.
deve, em razão do comando legal reproduzido acima, necessariamente ser processado no
Juízo da
1ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar
(suscitado).

Endossando o raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em conjunto o
habeas corpus
728.173/RJ e o EAREsp 2.099.532/RJ, decidiu que nas comarcas onde não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente, “
compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares
”.

Há muito esse já entendimento já estava consolidado no nosso Tribunal:

“
Conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o critério etário não pode ser utilizado para afastar a competência da vara especializada e a incidência das normas protetivas da Lei Maria da Penha, diploma legal que objetiva proteger vítimas de violência praticada contra a mulher, independentemente de sua idade. 2. Por força de expresso comando legal (art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017), até que sejam criados juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo a prática de violência em seu desfavor devem ser processadas pelas varas especializadas em violência doméstica e/ou familiar contra a mulher. 3. Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande/MT (suscitado) para processar o feito
” (CC 1026137-18.2020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 11.10.2022).

“
Enquanto não sobrevém a regulamentação específica do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, a simples imputação de crime sexual não deslocará automaticamente a competência da 4ª Vara Criminal de Sinop, para o processo e julgamento da lide, quando houver vítima criança ou adolescente, independentemente se do sexo masculino ou feminino, por conta da necessidade de observância ao art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, que prevê que, enquanto não forem criadas Varas Especializadas para o processo, julgamento e execução das causas que envolvam violência contra menores de idade, a competência ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados

ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
” (CC 1004163-91.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 10.4.2021).

No julgamento realizado pela Corte Cidadã, também ficou definido que as ações penais distribuídas até 30/novembro/2022 devem permanecer nas varas originárias, enquanto as ações penais distribuídas após aquela data devem obrigatoriamente ser processadas nas varas de violência doméstica e familiar, o que só reforça a ideia de que o inquérito policial tratado nestes autos, instaurado mediante portaria em 17/fevereiro/2023 e distribuído em Juízo apenas em
12/junho/2023, deve ser objeto de cognição do Juízo suscitado.

Por fim, ainda que não houvesse previsão específica em lei ou orientação jurisprudencial sobre o tema, a dinâmica fática narrada nos autos, apontando um contexto de violência doméstica (decorrente da coabitação dos envolvidos em um mesmo imóvel) e de gênero, baseada em situação de vulnerabilidade, já seria suficiente o bastante para fixar a competência da vara especializada (suscitado) para processar o caderno investigatório e eventual ação penal daí derivada, conforme exegese do art. 14 da Lei n.
11.340/2006.

Isto posto, julgo
procedente
o conflito, declarando o
Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis

competente para processar o inquérito policial n.

1014633-07.2023.8.11.0003, em sintonia

com o parecer ministerial.

Comunique-se aos conflitantes independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025